Tribunal: TJDFT
Processo: 0712714-54.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTOS DE IDOSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ROBUSTA. IN DUBIO PRO REO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva, consubstanciada na apropriação indevida de rendimentos de pessoa idosa (tia avó), não havendo que se falar em aplicação do princípio do in dubio pro reo e na consequente absolvição.
2. Apelação conhecida e não provida.